Tribunal: TJBA
Processo: 8032056-61.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8032056-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE IBIPITANGA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES, POR MEIO DE DECRETO, PELO PRESIDENTE DA CÂMARA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS CRIADOS. VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL E À EXCEPCIONALIDADE DO PROVIMENTO COMISSIONADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada para questionar dispositivos da Lei Municipal nº 160/2023, do Município de Ibipitanga, que criou cargos em comissão no âmbito da Câmara de Vereadores sem descrever suas atribuições na própria lei, delegando tal competência ao Presidente da Câmara por meio de decreto. A pretensão volta-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 e das expressões constantes no Anexo I da norma municipal, por ofensa à Constituição do Estado da Bahia e à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão diz respeito à verificação da constitucionalidade da criação de cargos em comissão sem a prévia descrição legal de suas atribuições; se é legítima a delegação ao Presidente da Câmara Municipal da competência para regulamentar, por decreto, as atribuições desses cargos. III. RAZÕES DE DECIDIR A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades técnicas, burocráticas ou operacionais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1010 da repercussão geral (RE 1.041.210/SP). A Constituição Federal (art. 37, II e V) e a Constituição do Estado da Bahia (art. 14, caput e §1º) exigem que os cargos em comissão tenham suas atribuições descritas em lei formal, vedando a regulamentação por meio de ato do Chefe do Poder Legislativo. A ausência de descrição das atribuições na lei impede a aferição da natureza das funções dos cargos e impossibilita o controle de constitucionalidade quanto à compatibilidade com as hipóteses excepcionais de provimento comissionado. A delegação ao Presidente da Câmara para definir as atribuições dos cargos por decreto viola o princípio da reserva legal, sendo inconstitucional por afrontar a exigência de que cargos públicos e suas atribuições sejam instituídos por lei formal. Embora não se possa afirmar de imediato a inconstitucionalidade material dos cargos de “Controlador Geral da Câmara” e “Assessor de Controle Interno” — por inexistência de definição legal de suas atribuições —, a ausência dessa definição, por si só, caracteriza vício formal suficiente para declarar sua inconstitucionalidade. A modulação dos efeitos da decisão é cabível, considerando a boa-fé dos servidores e a necessidade de continuidade do serviço público, sendo diferida a eficácia da declaração de inconstitucionalidade por seis meses, a contar da publicação do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A criação de cargos em comissão exige a descrição de suas atribuições na própria lei formal que os institui, sendo inconstitucional a delegação dessa competência a ato administrativo do Presidente da Câmara. A ausência de descrição legal das atribuições inviabiliza a aferição da natureza das funções e constitui vício formal que compromete a validade do cargo público. A criação de cargos em comissão só é constitucional quando voltada a funções de direção, chefia ou assessoramento, com base em relação de confiança e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II e V; CE/BA, arts. 13, 14, caput e §1º, e 33, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210/SP-RG, Tema 1010, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019; STF, SL nº 1694/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.07.2024; STF, ARE nº 1.480.667/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.07.2024; TJ-RN, ADI nº 2016.0067748-0, Rel. Des. Vivaldo Pinheiro, j. 16.10.2019; TJ-MG, ADI nº 1.0000.15.083760-7/000, Rel. Des. Edilson Fernandes, j. 27.07.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032056-61.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réu MUNICIPIO DE IBIPITANGA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o pedido da ação declaratória de incosntitucionalidade, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA